Tribunal: STF
Processo: HC 69001
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - SIMULTÂNEA IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESCRIÇÃO TEMPORAL DE REINCIDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA QUANTO À CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES JUDICIÁRIO-SOCI
AIS -
PROVA PERICIAL ACRESCIDA - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO - CONSTRANGIMENTO INJUSTO CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO.

- O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para processar e julgar, originariamente, "habeas corpus" impetrado em face de atos decisórios emanados de magistrados de primeiro grau.

- A existência de condenações penais anteriores irrecorríveis - mesmo relevando-se inaplicável a circunstancia agravante da reincidência, ante o que dispõe o art. 64, I, do Código Penal - não inibe o Poder Judiciário de considerá-las, no processo de
dosimetria penal, como elementos caracterizadores de maus antecedentes judiciário-sociais do acusado.

- O respeito ao princípio constitucional do contraditório - que tem, na instrução probatória, um dos momentos mais expressivos de sua incidência no processo penal condenatório -, traduz um dos elementos realizadores do postulado do devido processo
legal.

É preciso ter presente que os poderes inquisitivos do juiz encontram limite no princípio constitucional do contraditório que impõe à autoridade judiciária - qualquer que seja o grau de jurisdição em que atue - o dever jurídico-processual de assegurar
às
partes o exercício das prerrogativas inerentes à bilateralidade do juízo.

- A natureza probatória do exame pericial - notadamente quando realizado na fase judicial da "persecutio criminis" - impõe que se respeite a exigência de bilateralidade dos atos processuais, ensejando-se às partes, "inclusive ao próprio réu", em
conseqüência, a possibilidade (a) de argüirem a incompatibilidade dos peritos (CPP, art. 112), (b) de formularem quesitos (CPP, art. 176) e (c) de criticarem o laudo pericial produzido.

- O réu tem o ineliminável direito de ser ouvido previamente sobre quaisquer provas produzidas no processo penal condenatório. A inobservância dessa prerrogativa - que possui extração constitucional - implica cerceamento de defesa e gera, como
inevitável efeito conseqüêncial, a nulidade do procedimento persecutório.